Tribunal: TJES
Processo: 5000589-87.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-87.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DE TOLEDO COSTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5000589-87.2024.8.08.0026

Embargante: RODRIGO DE TOLEDO COSTA

Embargada:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE
RÉ
,
O QUAL FOI
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
O
EMBARGANTE DISCORDA DOS ARGUMENTOS DO JULGADO
,
ALEGANDO QUE HOUVE VÍCIOS QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA QUESTÃO DISCUTIDA. O VOTO ESTÁ CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO A
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRETENDIDOS DANOS MORAIS
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE “VÍCIOS”, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO MANEJADO
QUE
NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)